Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REUZA DE ARAUJO, LOURIVAL JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Reuza de Araújo e Lourival José Ferreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0712339-93.2019.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (Id. 17368980, p. 65): “Petição de ID n. 50731664 (impugnação ao cumprimento de sentença): Sustentam os executados (Maria Reuza de Araújo e Lourival José Ferreira) a existência de excesso de execução, uma vez que o valor dos honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença foi fixado em 5% e não em 12%, como pretende o exequente, bem como esse valor deve incidir sobre o proveito econômico (R$8.000,00, decorrente do não provimento do ressarcimento dos honorários contratuais e R$14.069,84 decorrentes dos valores da comissão de corretagem, cuja sentença declarou a prescrição), e não sobre os valores a serem restituídos aos executados a título de rescisão contratual. Além disso, alega que o exequente incluiu na memoria de cálculos a incidência de juros e correção monetária desde outubro de 2014, enquanto que a correção monetária deve incidir a partir da fixação da verba honorária (08/11/2017) e juros a partir do trânsito em julgado (11/06/2019). No caso, o valor perseguido pelo exequente é de R$74.457,81, ao passo que os impugnantes sustentam o excesso de execução no valor de R$73.210,21, sendo devido apenas o montante de R$1.247,60, objeto de depósito nos autos (ID n. 50731839). Em resposta à impugnação, manifestou-se o exequente por meio da petição de ID n. 54395259, alegando, em síntese, que o proveito econômico fixado em segunda instância foi exatamente o valor da condenação com as devidas atualizações; que inexiste excesso de execução sobre a incidência de juros e correção monetária devido a emenda à inicial que excluiu a correção monetária e os juros; que a fixação dos honorários de sucumbência de 12% se encontra dentro dos limites fixados no §2o, do art. 85, do CPC. Brevemente resumida a matéria posta, passo a fundamentar e decidir: Com efeito, a sentença proferida por este Juízo cível fixou honorários advocatícios sucumbenciais em “10% sobre o valor atualizado da condenação.” (ID n. 42118590 - Pág. 12). Contudo, o Acórdão exequendo proferido em sede de apelação reformou a sentença, REJEITOU as preliminares e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao apelo da primeira ré/apelante e DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação da segunda ré/apelante, para afastar a sua solidariedade em relação às obrigações decorrentes da rescisão dos contratos de compra e venda dos imóveis objetos da presente demanda, bem como afastar a condenação das rés em ressarcir aos autores as despesas desses relativas a honorários contratuais. Mantida a r. sentença nos demais termos. Ante a novel solução, redistribuo os ônus de sucumbência. Tratando-se de sucumbência reciproca e não proporcional entre os autores e a primeira requerida – portanto, embora ambas as partes tenham sucumbido, o valor de sucumbência teve significativa variação entre os dois polos -, cada litigante arcará com o pagamento dos ônus sucumbenciais proporcional ao que decaiu. Logo, condeno os autores e a primeira ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do que dispõe o art. 85, §2o, do CPC/2015, devendo ser rateados proporcionalmente da seguinte forma: 3% (três por cento) a encargo da parte autora e 7% (sete por cento) a encargo da primeira ré, ambos a serem calculados com base no proveito econômico obtido por cada uma das partes. Condeno, ainda, a primeira ré/apelante ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios recursais, o qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária. (ID n. 42118204 - Pág. 37). Em sede de embargos de declaração opostos por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA (segunda ré/apelante), foi proferido o seguinte acórdão: “DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para, suprindo a omissão, condenar os autores ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios recursais, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária.” (ID n. 42118354 - Pág. 22). Proveito econômico consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar quantia equivalente (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 519). Neste caso, contrariamente ao sustentado pelos executados, o proveito econômico corresponde aos valores que a segunda ré (LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA) não estará obrigada a pagar aos autores, uma vez que a instância recursal afastou a condenação que lhe havia sido atribuída nos autos principais, quais sejam: a restituição dos valores contratuais adimplidos pelos autores e o ressarcimento dos danos emergentes. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, a segunda instância majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária. A sucumbência originária se deu na primeira instância, que fixou em 10% os honorários de sucumbência. Logo, é correto concluir que os honorários de sucumbência correspondem a 12% sobre o proveito econômico, que na espécie, corresponde a condenação dos réus na instância originária. Por fim, quando a fixação da verba honorária sucumbencial corresponde a quantia certa, tendo em vista que sua apuração exige meros cálculos aritméticos, razão por que aplicável a regra do artigo 85, §16, segundo o qual, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Enquanto a correção monetária tem como marco inicial a data da sentença. Cofira-se, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A análise quanto ao critério e base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados no acórdão recorrido, demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada nesta Corte Superior, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Os juros de mora sobre os honorários de sucumbência incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a respectiva verba. Precedentes. 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 564.717/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifo nosso) Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO IMPUGNATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (STJ, SUMULA No 14). JUROS DE MORA. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). PARÂMETROS OBSERVADOS. EXCESSO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, a correção monetária incidirá sobre o valor atribuído à ação, pois base de cálculo da verba, desde o ajuizamento, pois demarca o momento a partir de quanto o valor que lhe fora agregado passara a experimentar os efeitos inerentes à inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original (STJ, Súmula 14). 2. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois sua mensuração demanda simples cálculo aritmético, os juros de mora a serem agregados à cominação têm como termo inicial a data do trânsito em julgado, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 3. Aferido que a verba honorária de sucumbência que faz o objeto da pretensão executória fora apurada e mensurada em conformidade com os parâmetros que dispõem sobre sua liquidação, não se divisa excesso passível de ser afirmado, devendo a impugnação advinda do executado ser rejeitada e, realizado o pagamento, colocado termo à pretensão executiva com base no pagamento. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1197091, 07307178620178070001, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o juízo a quo julgado extinto o processo, mediante a satisfação da obrigação. 2. Os juros moratórios sobre a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em valor determinado, devem ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da condenação, tendo em vista que a obrigação se torna exigível a partir deste momento. 3. Se da mera utilização da ferramenta de atualização constante do sítio deste Tribunal, considerando a data da sentença como marco inicial da correção monetária e o trânsito em julgado como início da contagem dos juros de mora, tem-se que o valor encontrado supera o valor dos depósitos efetuados pelos devedores, tendo a credora dispensado a diferença ao aceitar o valor depositado e dar quitação ao débito, não há que se falar em excesso de execução. 3. Agratuidade de justiça não isenta o seu beneficiário da responsabilidade pelas despesas e honorários sucumbenciais, em consonância com o § 2o do artigo 98 do digesto processual civil. 4. É manifesto que todos os sucumbentes são responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios. Se entre eles há beneficiário da gratuidade de justiça, os que não possuem o benefício ficam responsáveis pelo adimplemento da quota parte daqueles que a obrigação fica suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de obrigação solidária. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1048376, 20170110432358APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017. Pág.: 135/146) Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelos executados. Retornem os autos a Contadoria para que refaça os cálculos utilizando os parâmetros acima expostos.” Sustentam os Agravantes, em suma, a ilegitimidade ativa do Agravado, sob o argumento de que os honorários advocatícios são devidos aos advogados constituídos no processo de conhecimento. Narram que 4 (quatro) advogados foram constituídos inicialmente e apenas um substabeleceu os poderes que lhes foram outorgados, sem reserva, ao Exequente e a outros nove advogados. Afirmam, assim, que cada um dos 4 (quatro) advogados tem o direito de receber 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários de sucumbência, e, em razão do substabelecimento efetuado por um deles a outros dez, o Exequente possui, apenas, o direito à quantia equivalente a 1/10 (um décimo) dos 25% (vinte e cinco por cento) devidos inicialmente. Asseveram violação aos artigos 26 da Lei 8.906/94 e 24 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que disciplinam o substabelecimento de poderes. No mérito, informam que, malgrado o v. Acórdão exequendo ter afastado a solidariedade da empresa LPS Brasília Consultoria de Imóveis, foram vitoriosos em quase todos os pedidos, exceto no tocante à restituição da comissão de corretagem e despesas pagas a título de honorários contratuais. Reiteram que “com o provimento parcial da Apelação, os Autores foram condenados no pagamento de honorários sucumbenciais apenas no que decaíram em seus pedidos iniciais, quais sejam: restituição do valor pago a titulo de corretagem no valor de R$ 14.069,84 (na sentença de primeiro grau) e no ressarcimento dos honorários contratuais no importe de R$ 8.000,00 (em sede de apelação)”, razão pela qual os honorários devem ser calculados sobre o montante de R$ 22.069,84 (vinte e dois mil, sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), e não sobre o valor excessivo de R$ 74.457,81 (setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos). Salientam que o douto Juiz a quo também se equivocou ao determinar a incidência de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, pois o v. Acórdão exequendo arbitrou o percentual de apenas 5% (cinco por cento). Sustentam, assim, excesso de execução no percentual cobrado e na base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios de sucumbência. Argumentam, também, que a correção monetária deve ter início na data da fixação da verba honorária e os juros a partir do trânsito em julgado. Pontuam que a execução deve ser extinta, em razão do pagamento da quantia de R$ 1.247,60 (um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) da qual cabe ao Exequente R$ 31,19 (1/10 de 25% dos 5% fixados a titulo de sucumbência). Defendem que seja “reformada a decisão agravada para reconhecer o excesso de execução, bem como fixar honorários em razão da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença no patamar entre 10 e 20% do valor dado ao cumprimento de sentença (emenda), no valor de R$ R$ 620.481,83 (ID no 451305380)”. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar a continuação dos atos executivos. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução e declarar quitado o débito. Postulam, ainda, a condenação do Agravado por litigância de má-fé. Preparo comprovado (Id. 17368981). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, os Agravantes afirmam que há excesso de execução, sob o argumento de que o Exequente, ora Agravado, não é legítimo para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Ocorre que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, situação que pode ensejar a expropriação de valores dos devedores, ou seja, poderá prejudicá-los de forma irreversível. De outra monta, a questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, de modo que se mostra prudente a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora